Tribunal: STF
Processo: HC 69425
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE
NEGATIVA DE AUTORIA - INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO DOS ELEMENTOS
INSTRUTÓRIOS - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" -
 ACÓRDÃO QUE SE REPORTA À SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, ÀS
CONTRA-RAZÕES DO PROMOTOR DE JUSTIÇA E AO PARECER DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DE SEGUNDA INSTÂNCIA - MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM" -
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA - PEDIDO INDEFERIDO.
- O "habeas corpus" não
 constitui meio juridicamente idôneo à análise e reexame de provas
produzidas no processo penal condenatório, especialmente quando se
busca sustentar, na via sumaríssima desse "writ" constitucional, a
ausência de autoria do fato delituoso.
O acórdão, ao fazer
remissão aos fundamentos de ordem fático-jurídica mencionados na
sentença de primeira instância, nas contra-razões do Promotor de
Justiça e no parecer do Ministério Público de segunda instância
(motivação "per relationem") - e ao invocá-los como expressa razão
de decidir - revela-se fiel à exigência jurídico-constitucional de
motivação que se impõe, ao Poder Judiciário, na formulação de seus
atos decisórios. Precedentes.